Tribunal: STF
Processo: Rcl 60797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 788-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.